Tribunal: TCU
Processo: 046.148/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3706/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão do falecimento da beneficiária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-lo prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.148/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Telma Maria Mendonça Lamenha (XXX.161.624-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.